Tribunal: TJBA
Processo: 8005732-27.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005732-27.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CARLOS CERQUEIRA DE FREITAS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de fornecimento de endereço completo do executado, não sanada mesmo após intimação judicial específica para emenda da inicial. II. Questão em discussão: A controvérsia reside em definir se é válida a extinção da execução fiscal quando o exequente, mesmo intimado, não apresenta elementos mínimos que viabilizem a citação válida do executado, em especial endereço completo, conforme exigido pela Lei nº 6.830/80 e pelo Código de Processo Civil. III. Razões de decidir: A Lei nº 6.830/1980 (LEF) prevê a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal com base na CDA, devendo constar, sempre que possível, o domicílio do devedor. O art. 319, II, do CPC exige a indicação do domicílio do réu, e o art. 321, parágrafo único, autoriza o indeferimento da petição inicial em caso de inércia do autor, após intimação para correção. A ausência de endereço completo inviabiliza a citação pelas formas previstas no art. 8º da LEF, o que impede o regular prosseguimento do feito. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que a inércia do ente público em fornecer dados mínimos para localização do devedor autoriza a extinção da execução, mesmo em sede de Fazenda Pública, pois a cooperação judicial não substitui o dever primário do exequente. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "É válida a extinção de execução fiscal sem resolução do mérito quando o exequente não fornecer endereço completo do executado, impossibilitando a citação por qualquer das modalidades previstas na Lei nº 6.830/80." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8005732-27.2022.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte recorrida CARLOS CERQUEIRA DE FREITAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA